Tribunal: TJDFT
Processo: 0022909-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0022909-42.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDA LUIZ DE OLIVEIRA APELADO: EXITO EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, EVANDIR LUIZ DE OLIVEIRA, GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA, ADILSON LUIZ DE OLIVEIRA, EDITE LUIZA DE OLIVEIRA, LUCINEIA LUIZ DE OLIVEIRA, EULINA MUNIZ DA SILVA D E S P A C H O RICARDA LUIZ DE OLIVEIRA requereu, em sede de apelação, a concessão da gratuidade de justiça (ID 15387654, p. 1). Consoante disposto no § 7o do art. 99 do CPC/2015, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV) O Código de Processo Civil, por sua vez, embora presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). Assim, conforme entendimento prevalente neste Tribunal, para a concessão do benefício é necessária a comprovação da situação de penúria econômica. Diante disso, determino que a apelante RICARDA LUIZ DE OLIVEIRA comprove, no prazo máximo de dez dias, a alegada insuficiência, apresentando, para tanto, documentos idôneos como a cópia atualizada da carteira de trabalho; cópia dos últimos três contracheques; cópia de extratos bancários de contas de sua titularidade nos últimos três meses; cópia de extratos de cartão de crédito nos últimos três meses; cópia da última declaração de imposto de renda; demonstrativos de eventuais despesas extraordinárias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora